Tribunal: TJMT
Processo: 1007177-10.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007177-10.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ - CPF: 004.888.181-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ACACIO RODRIGUES MARTELLO - CPF: 872.313.441-00 (VÍTIMA), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), CHARLENNE RIBEIRO LUSTOSA - CPF: 053.013.113-79 (PACIENTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), LUISA OLIVEIRA VACARO - CPF: 031.399.351-37 (ADVOGADO), JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VINICIUS QUEIROZ DE CARVALHO - CPF: 056.583.771-02 (VÍTIMA), LUCIANO LUIZ GONCALVES ITACARAMBI SANTANA - CPF: 964.138.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DA SILVA - CPF: 126.597.031-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INVESTIGAÇÕES PENDENTES EM RELAÇÃO À PACIENTE. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante delito pela suposta prática do crime de receptação, a quem foi concedida liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a proibição de manter contato com seu esposo (coinvestigado).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da medida cautelar de proibição de contato entre cônjuges que coabitam é proporcional e fundamentada, especialmente após o desmembramento do feito sem indiciamento imediato da paciente; (ii) verificar a necessidade de manutenção das demais medidas cautelares diante dos indícios colhidos até o momento.

III. Razões de decidir

3. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão exige fundamentação concreta e individualizada que demonstre a necessidade da restrição para o resguardo da instrução criminal ou da ordem pública, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.

4. A proibição de contato entre cônjuges que residem sob o mesmo teto revela-se medida excepcionalíssima e, no caso concreto, desproporcional, uma vez que o d. juízo singular não apontou riscos concretos e atuais à instrução que justificassem a providência acautelatória.

5. A jurisprudência pátria, em observância ao princípio da proteção à família, entende que restrições dessa natureza demandam cautela extrema, sob pena de configurar excesso desvinculado de justa causa contemporânea, notadamente quando eventual oitiva da paciente ao longo da instrução criminal ocorrerá, de qualquer maneira, na condição de informante.

6. Por outro lado, a manutenção das demais medidas cautelares de vinculação ao distrito da culpa (atualização de endereço, comparecimento a todos os atos do processo e proibição de ausência da comarca sem autorização) é adequada e necessária, visto que a paciente foi flagrada em residência onde estavam armazenados diversos objetos de origem ilícita, o que justifica a cautela mínima para assegurar a aplicação da lei penal enquanto prosseguem as investigações.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida em parte, exclusivamente para revogar a medida de proibição de contato entre a paciente e o coinvestigado, seu cônjuge.

Tese de julgamento:

“1. A proibição de contato entre cônjuges, como medida cautelar diversa da prisão, exige fundamentação idônea e demonstração de risco concreto à instrução, revelando-se desproporcional quando imposta de forma genérica e em prejuízo à unidade familiar. 2. A situação de flagrância e a apreensão de bens de origem espúria no domicílio da paciente, aliados ao fato de que ainda tramitam investigações em seu desfavor, autorizam a manutenção de cautelares menos gravosas voltadas a assegurar a sua localização para os atos da persecução penal”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180; CPP, arts. 282, 319, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1025151-65.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 22.11.2023; STJ, RHC n. 101.407/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.09.2018.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1007177-10.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

Dr. RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA

Dr. LEONARDO DORNELLES SALES

PACIENTE:

CHARLENNE RIBEIRO LUSTOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
impor e manter medidas cautelares diversas da prisão à paciente
, nos autos n. 1002554-88.2026.8.11.0003, vinculados ao Inquérito Policial n. 1003386-24.2026.8.11.0003, em que se apura seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 180 do Código Penal.

Dessume-se da impetração que a paciente, juntamente com seu esposo
Luís Carlos Pinto da Cruz
, foi
presa em flagrante delito
em
03/02/2026
, por supostamente incorrer na prática do crime de
furto qualificado
, tendo sido submetida à audiência de custódia em
04/02/2026
.

Naquela oportunidade, o d. juízo
a quo

homologou
o auto de prisão em flagrante pelo crime de
receptação
, ao fundamento de se tratar de delito permanente, e, apesar de decretar a
prisão preventiva
de
Luís Carlos
, concedeu
liberdade provisória
à paciente mediante fiança fixada em 01 (um) salário-mínimo, cumulada com
medidas cautelares diversas da prisão
, consistentes em: (
a
) manter endereço e telefone atualizados; (
b
) comparecer a todos os atos do processo; (
c
) não se ausentar da comarca sem prévia comunicação; e (
d
) proibição de entrar em contato, por qualquer meio, com
Luís Carlos
, enquanto perdurasse o processo.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
constrangimento ilegal
consistente na
imposição e manutenção das medidas cautelares diversas da prisão
, notadamente a proibição de contato conjugal, por
ausência de fundamentação concreta
quanto à
necessidade, adequação e proporcionalidade das restrições impostas
.

Argumentam, nesse desiderato, que
a paciente sequer foi indiciada no Relatório Final do Inquérito Policial
, circunstância que, segundo a tese defensiva, fragiliza de maneira determinante a subsistência das cautelares.

Aduzem, ainda, que a proibição de contato com o esposo revela-se medida
desnecessária, inadequada e desproporcional
, porquanto não há demonstração de
risco processual individualizado
atribuível à paciente, tratando-se de restrição que atinge diretamente o núcleo familiar sem justa causa contemporânea.

Invocam, em abono à tese, o precedente do Superior Tribunal de Justiça no RHC 159.303/RS, segundo o qual medidas restritivas não podem perdurar
desvinculadas de justa causa mínima
, especialmente após a conclusão do inquérito sem indiciamento.

Com arrimo nessas assertivas, os d. impetrantes postulam a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja imediatamente
revogada
a medida cautelar consistente na proibição de contato, por qualquer meio, entre a paciente e seu esposo
Luís Carlos Pinto da Cruz
, mantendo-se, neste momento, as demais condições fixadas.

No mérito
, pugna-se pela concessão definitiva do
habeas corpus
para
revogar todas as medidas cautelares diversas da prisão
impostas à paciente, com pleito subsidiário pela revogação, ao menos, da proibição de contato da paciente com o esposo.

A ordem veio munida com documentos (ID 347499366).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 347581884), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 347784405.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
, exclusivamente com vistas à revogação da medida cautelar consistente na proibição de contato com o cônjuge
(ID 348832897).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
CHARLENNE RIBEIRO LUSTOSA
, bem como seu esposo
Luís Carlos Pinto da Cruz
, foi
presa em flagrante delito
em
03/02/2026
, à conta da suposta prática dos crimes descritos no
art. 155, §4º, I; art. 155, §4º, IV; e art. 155, §1º, todos do Código Penal
.

Na subsequente audiência de custódia, o d. juízo singular
homologou o flagrante
pelo crime de
receptação
(art. 180,
caput
, do Código Penal) e, apesar de decretar a
prisão preventiva
de
Luís Carlos
,
concedeu a liberdade provisória
a
CHARLENNE
, condicionada ao cumprimento de
medidas cautelares mais brandas
, dentre elas a proibição de manter contato com seu esposo.

Findas as investigações, a d. autoridade policial promoveu o
indiciamento
de
Luís Carlos
, dando-o como incurso nas penas do
art. 155, §1º e §4º, I e IV, do Código Penal
, em concurso material. Na sequência, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor de
Luís Carlos
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no
art. 155,
caput
; no
art. 155, §1º e §4º, II, por 3x
; no
art. 155, §1º e §4º, I e II, por 3x
; e no
art. 155, §1º e §4º, I, II e IV, todos do Código Penal
, em concurso material (Ação Penal n. 1003386-24.2026.8.11.0003).

Adicionalmente, o i. Ministério Público requereu o
desmembramento do feito
em relação a
CHARLENNE
, ante a necessidade de aprofundamento das investigações quanto à sua conduta a partir do acesso e extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, diligência ainda pendente de finalização. O pedido foi
deferido
pelo d. juízo singular, de forma que, atualmente,
prosseguem as investigações em relação a CHARLENNE
nos autos do IP n. 1005228-39.2026.8.11.0003.

A fim de melhor contextualizar os fatos sob apuração, esclareço que, da denúncia ofertada contra
Luís Carlos
nos autos da Ação Penal n. 1003386-24.2026.8.11.0003, extrai-se que
em Rondonópolis/MT, no período compreendido entre novembro de 2025 e 03/02/2026, o referido acusado, de forma livre, consciente e voluntária, preponderantemente
durante a madrugada
, mediante
escalada e rompimento de obstáculo
,
praticou diversos furtos contra múltiplos estabelecimentos comerciais
, localizados, em sua maioria, na Av. Fernando Corrêa da Costa, valendo-se de similar padrão executório: invasões perpetradas durante o repouso noturno ou no primeiro horário da manhã, com rompimento e destruição de obstáculos (portões, cadeados, estruturas diversas e, em ao menos um caso, sistema de monitoramento por câmeras); e, em pelo menos uma circunstância, em concurso de agentes com terceiro pendente de identificação.

Conforme o Relatório de Investigação n. 2025.13.129417, apurou-se que, em
11/11/2025
, um indivíduo com características físicas semelhantes às do acusado foi captado por câmeras OCR trafegando de motocicleta Yamaha YBR, placa NPF-1990, nos arredores da empresa
Panam.
Na madrugada do dia
11/11/2025
para
12/11/2025
, o agente ingressou nas dependências da referida empresa mediante escalada e rompimento de obstáculo [destruição do telhado], ocasião em que também destruiu o sistema de monitoramento local. Posteriormente, em
25/11/2025
, após tentativa frustrada de furto a uma empresa vizinha, a motocicleta em questão foi abandonada em frente à empresa
Rei da Borracha.

A partir da análise desse primeiro elemento, a equipe de inteligência da Polícia Civil logrou identificar o veículo empregado nas demais ações criminosas: um automóvel Fiat Uno, de placa IAU-3470, cujo uso passou a ser monitorado no contexto das investigações.

Nessa conjuntura, na madrugada do dia
03/02/2026
, sobreveio registro de um novo furto praticado com o mesmo modo de execução, em detrimento da empresa
Casa Comercial Multicasa Fernando Corrêa da Costa
. Com o auxílio das imagens captadas pelo sistema de monitoramento “Vigia Mais”, a equipe policial identificou o Bairro Conjunto São José como provável destino do veículo utilizado na fuga, o que direcionou as diligências para aquela localidade.

A partir dos registros em imagem obtidos em câmeras OCR, a equipe de investigação logrou identificar o denunciado conduzindo a mencionada motocicleta [YBR, de placa NPF-1990], nos dias
11/11/2025, 14/11/2025
e
17/11/2025
. Além disso, registrou-se o acusado na condução do automóvel Fiat/UNO, placa IAU-3470/MT, nos dias
30/01/2026
e
31/01/2026
, acompanhado de
CHARLENNE
.

O aludido automóvel foi utilizado como meio de transporte em grande parte das ações delitivas e, posteriormente, após diligências investigativas, foi localizado e apreendido na garagem da residência de
Luís Carlos
e
CHARLENNE
, situada na Rua 12, n. 1065, Núcleo Habitacional Conjunto São José, Jardim Tropical, em Rondonópolis/MT.

No dia
03/02/2026
, por volta das 9h30, ao localizar o mencionado veículo na residência do acusado, a equipe policial logrou êxito em identificar e apreender os seguintes itens: R$ 1.830,00 (um mil, oitocentos e trinta reais) em moedas; um rolo de fio de cor preta; dois motores de partida da marca
Delphi
; um motor de partida da marca
Bosch
e duas baterias Moura; duas fitas de cor amarela da marca
Homsom
; um alicate Gedore de cor vermelha; dois pacotes de abraçadeiras da marca
Kala
; quatro ponteiras de aço; uma parafusadeira Tramontina; uma furadeira
Bosch
; uma parafusadeira e furadeira da marca Lotus; um martelete
Wesco
WS2990.9, uma máquina de solda Razi, uma bateria 21v
Dewalt
, uma parafusadeira
Wesco
WS2419, um minitorno
Wesco
, um rolo de fita de LED
Lumanti
e um celular Samsung cor azul escuro com a tela trincada (Termo de Exibição e Apreensão n. 2026.16.53484).

Além disso, foram apreendidos um carregador
Wesco
e um celular iPhone S de cor rosa; uma esmerilhadeira
Dewalt
, uma furadeira elétrica e uma parafusadeira
Wesco
; um carregador
Dewalt
; uma parafusadeira
Dewalt
; um soprador a bateria
Wesco
; duas parafusadeiras compactas
Wesco
; duas esmerilhadeiras
Worker
; duas furadeiras de impacto Tramontina; dois kits adaptadores para motosserra, uma cegueta
Stanley
, uma serra copo marca
Jump
, um alicate Tramontina cor laranja e duas chaves de fenda da marca Lotus Plus; uma bateria 20v
Dewalt,
uma marreta de 1 kg marca
Tenace
e um mandril com chave da marca
Worker
.

Por fim, também foram confiscados um multímetro digital marca
Foxlux
, um kit carregador e baterias
Dewalt
, um laser de medida marca
Worker
e três marteletes
Bosch
; uma máquina de solda
Deko
, uma parafusadeira Philco
Force
e uma bolsa para equipamentos
Dewalt
; um celular Samsung cor azul escuro danificado; um kit de lâminas de serra manual e um comprovante de depósito em dinheiro no valor de R$ 1.735,00 (um mil, setecentos e trinta e cinco reais); um martelo marca
Stanley
; uma serra copo diamantada marca
Cortag
; três
"Rotary Hammers" Wesco
; uma tornozeleira danificada de número 4000052284; duas serras mármore
Bosch
; um iPhone Pro Max de cor preta; um celular iPhone de cor branca; quatorze discos de corte para serra mármore; uma chave
Bremen
e dois discos de corte para esmerilhadeira; uma trena Tramontina de 10 metros, um pulverizador marca Bremen, um carrinho de mão Tramontina e dois pedaços de manta asfáltica; uma lixadeira
Wesco
; e dois alicates de corte para vergalhão, sendo um vermelho e um amarelo.

Em razão da apreensão de tais bens, aparentemente conectados com os furtos anteriormente perpetrados,
Luís Carlos
e
CHARLENNE
foram, como visto, presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia.

Interrogado,
Luís Carlos
negou qualquer prática criminosa e afirmou nunca ter possuído motocicleta, tampouco a Yamaha YBR de placa NPF1990. Quanto ao veículo FIAT/UNO de placa IAU3470 e aos objetos encontrados na dispensa de sua residência, declarou que teriam sido deixados por um indivíduo chamado
Hernando
, no domingo anterior, se recusando, contudo, a revelar a qualificação completa deste, alegando temer por sua vida.

Em relação ao comprovante de depósito no valor de R$ 1.735,00 (um mil, setecentos e trinta e cinco reais), tendo como beneficiária sua esposa
CHARLENNE
, declarou ter efetuado o depósito em espécie em uma lotérica localizada na Avenida Goiânia. Optou por permanecer em silêncio quando questionado sobre a mochila deixada na referida lotérica, sobre eventuais promessas de recompensa por guardar pertences de
Hernando
, sobre a fotografia em que aparece empurrando um carrinho de mão e sobre outros questionamentos relacionados ao veículo e à pessoa de
Hernando
. Por fim, negou que sua esposa tivesse qualquer envolvimento nos crimes investigados.

Por sua vez,
CHARLENNE
, ao ser interrogada, declarou que no dia dos fatos, permaneceu em sua residência durante a manhã, sem se ausentar para qualquer local. Afirmou trabalhar com a venda de picolés no mirante, acompanhada de seu filho, negando qualquer envolvimento com os fatos que motivaram o flagrante. Quanto aos demais questionamentos formulados pela autoridade policial, optou por permanecer em silêncio.

Considerando a multiplicidade de práticas ilícitas e o elevado número de vítimas, a exposição das ações foi segmentada, pelo i. Ministério Público, por
núcleo temporal
, a fim de melhor facilitar a compreensão da imputação, da forma como transcrevo abaixo,
in verbis
:

“[...]
II.
DO NÚCLEO TEMPORAL 1 - NOVEMBRO DE 2025

II.1 -

Furto duplamente qualificado, praticado durante o repouso noturno - Império das Joias

Na madrugada do dia
03 de novembro de 2025
, por volta das 2h, na loja Império das Joias, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 377, Centro, Rondonópolis/MT, o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária,
após escalar o imóvel, destelhá-lo e romper o forro, ingressando pelo telhado
,
adentrou ao estabelecimento comercial, de propriedade de Sâmmya Jordana Oliveira Guedes e de Jonathan Duarte Lourenço.

Do interior da loja, o acusado
subtraiu, para si ou para outrem, diversas peças em ouro e alianças
, a saber: 1 (uma) meia aliança de brilhante; 1 (um) anel solitário; 1 (um) mostruário de alianças; 1 (um) pingente JR; 1 (um) anel com a letra B; 1 (um) anel de argola; 1 (um) anel de 3 (três) peças verdes; 1 (um) anel de noivado; 1 (um) anel com pedras; 1 (um) pingente do Flamengo; e diversos fechos de ouro totalizando 06 gramas — avaliados no montante R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).
Destruiu, ainda, o sistema de monitoramento da empresa, jogando os equipamentos dentro de um recipiente contendo ácido
.

A autoria delitiva do denunciado ficou demonstrada a partir da apreensão, em sua residência, no dia 03/02/2026, de um pote contendo 34 (trinta e quatro) alianças de mostruário, avaliadas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tais itens foram reconhecidos em delegacia por Sâmmya Jordana Oliveira Guedes como parte do material subtraído de sua loja no dia 03/11/2025.

Registre-se, ainda, que a ofendida Sâmmya Jordana Oliveira Guedes realizou reconhecimento fotográfico em sede policial, ocasião em que identificou o denunciado como o mesmo indivíduo que esteve em seu estabelecimento em duas oportunidades anteriores ao furto, ambas as vezes a pretexto de realizar o conserto de uma corrente de ouro (id. 222990872 - Pág. 112)

II.
DO NÚCLEO TEMPORAL 2 - DEZEMBRO DE 2025

II.1 - Furto qualificado, praticado durante o repouso noturno - AgroFerragens Luizão

É fruto das investigações que entre os dias
09, por volta das 1h32, e 18 de dezembro de 2025,
na empresa AgroFerragens Luizão, situada à Rua Fernando Corrêa da Costa, nº 1118, Centro, Rondonópolis/MT, o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária,
mediante escalada
,
adentrou ao galpão da empresa vitimada
.

Conforme consta, o acusado acessou a cobertura do galpão de estoque da empresa vítima por meio da residência vizinha, situada na Avenida Presidente Kennedy. Para tanto,
valeu-se de uma torre metálica existente no jardim de inverno daquela residência
, utilizando-a como ponto de apoio para alcançar a cobertura do galpão.

Já no telhado,
o denunciado procedeu à remoção dos parafusos de fixação de uma placa de acrílico localizada na parede lateral do galpão, nas proximidades da cobertura, logrando obter acesso ao interior da edificação
. Uma vez em seu interior,
subtraiu, para si ou para outrem, fios de cobre em grande quantidade
, avaliados em aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
2 (dois) carrinhos de mão da marca Tramontina
, avaliados em R$ 900,00 (novecentos reais), e
02 (dois) uniformes de funcionários
, avaliados em R$ 80,00 (oitenta reais).

Após a prática do furto, o denunciado transportou o material subtraído para o interior da residência vizinha, onde iniciou a remoção do encapamento (isolamento) da fiação furtada, conduta que evidencia o prévio conhecimento acerca do valor comercial do material e a intenção de torná-lo de mais fácil destinação ou comercialização.

Sua autoria delitiva foi confirmada pelo reconhecimento fotográfico realizado pelo gerente do estabelecimento vitimado, Rafael de Paiva Batista, que afirmou ter reconhecido o denunciado com facilidade, por coincidir com as imagens do circuito de monitoramento interno da empresa.

Além disso, conforme consta do relatório de investigação de id. 222990860, a Polícia Civil obteve imagens, datadas de 17/12/2025, em que é possível visualizar o denunciado furtando diversos itens da empresa vitimada, dentre eles, destaca-se 1 carrinho de mão.

Registre-se que na residência do acusado, na data de 03/02/2026, localizou-se o carrinho de mão subtraído, o qual foi reconhecido por Rafael de Paiva Batista como sendo o mesmo item subtraído da loja (id. 222990872 - Pág. 139).

O laudo pericial criminal de local de crime nº 511.2.19.9151.2026.009427-A01 (anexo), constatou que "[...] os vestígios remanescentes mostram-se compatíveis com a narrativa de acesso à cobertura do galpão de estoque, a partir da edificação vizinha e ingresso no galpão por abertura lateral próxima ao telhado".

III. DO NÚCLEO TEMPORAL 3 - JANEIRO DE 2026

III.1 -
Furto triplamente qualificado, praticado durante o repouso noturno
-
Taipa Materiais de Construção

Entre os
dias 09, 11 e 12 de janeiro de 2026
, por volta das 3h, na empresa Taipa Materiais de Construção, localizada na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, nº 1109, Centro, Rondonópolis/MT, o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária,
agindo em concurso de agentes com terceiro ainda não identificado, mediante escalada e rompimento de obstáculo
,
invadiu o estabelecimento comercial Taipa Materiais de Construção, de propriedade de Alexandro Hillesheim, ingressando pelo telhado da empresa, após rompê-lo.

Conforme apurado, na data, horário e local mencionados, o denunciado, aproveitando-se do período de menor vigilância inerente ao repouso noturno,
subtraiu, para si ou para outrem, grande quantidade de cabos elétricos do estoque da empresa, discos de corte e esmerilhadeira elétrica
.

Na residência do acusado foram recuperados parte dos itens subtraídos, os quais foram reconhecidos por Alexandro Hillesheim: 14 (quatorze) discos, avaliados em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); 01 (um) kit de chave Bremen, avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais); 01 (um) rolo de fita led, avaliado em R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais); e 01 (uma) bolsa com esmerilhadeira, bateria e carregador da marca Dewalt, avaliada em R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Prejuízo parcialmente apurado de R$ 2.420,00 (dois mil, quatrocentos e vinte reais) em itens recuperados, além de cabos elétricos ainda não valorados.

III. 2 -
Furto qualificado, praticado durante o repouso noturno - Multicasa Construções e Ferragem LTDA (1º registro)

Na madrugada do dia
30 de janeiro de 2026
, por volta das 3h, na empresa Multicasa Construções e Ferragens LTDA, com endereço à Avenida Fernando Correa da Costa, nº 899, Centro, Rondonópolis/MT, o denunciado, de forma livre consciente e voluntária,
mediante rompimento de obstáculo
, ao romper o cadeado do portão lateral e forçar a abertura da porta dos fundos do imóvel,
invadiu o estabelecimento comercial, de propriedade de Luciano Luiz Gonçalves Itacarambi Santana, de onde subtraiu, para si ou para outrem, diversas ferramentas
, a saber: furadeira, esmerilhadeira, parafusadeira, máquina de solda, martelete e soprador térmico, das marcas Dewalt, Tramontina, Wesco e Lotus, além de uma bolsa de ferramentas da marca Stanley.

Estes mesmos itens foram recuperados na residência do denunciado, na data de 03/02/2026, os quais foram reconhecidos e entregues a Luciano Luiz Gonçalves Itacarambi Santana (id. 222990872 - Pág. 121).

IV. DO NÚCLEO TEMPORAL 4 - FEVEREIRO DE 2026

Nos dias
01, 02 e 03 de fevereiro de 2026
, o denunciado
Luis Carlos Pinto da Cruz
praticou diversos furtos em ao menos quatro estabelecimentos comerciais situados na Avenida Fernando Corrêa da Costa, valendo-se do mesmo modo de execução.

IV.1.
Furto duplamente qualificado, praticado durante o repouso noturno - Mundo/casa dos Parafusos

No dia
01 de fevereiro de 2026,
por volta das 2h, na empresa Casa/Mundo dos Parafusos, localizada na Avenida Fernando Correa da Costa, nº 2062, Centro, Rondonópolis/MT, o denunciado, de forma livre consciente e voluntária,
mediante escalada e rompimento de obstáculo
, ao desparafusar o telhado e quebrar o forro PVC,
subtraiu, para si ou para outrem
, 1 (um) sistema DVR de câmeras, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais); 1 (uma) câmera IP Wi-Fi, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 1 (um) modem, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais); 1 (um) switch de internet, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais); aproximadamente 100 kg (cem quilogramas) em moedas e quantia em espécie — prejuízo estimado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conforme consta dos autos, após a localização do material listado no termo de exibição e apreensão, a Polícia Civil encontrou no interior do Fiat/UNO, placa IAU-3470/MT, um comprovante de depósito em dinheiro no valor de R$ 1.735,00 (mil setecentos e trinta e cinco reais), figurando como beneficiária a esposa do acusado,
Charleane Ribeiro Lutosa.

De posse desse documento, policiais dirigiram-se até a lotérica São José, nesta urbe, obtendo a informação de que o depósito foi realizado por
Luis Carlos Pinto da Cruz.
Ainda, foi constatado que o denunciado se identificou como "Luis" e forneceu o seguinte telefone de contato (65) 99919-0284, oportunidade em que deixou no local uma mochila, contendo em seu interior, diversas moedas para contagem e posterior recuperação.

Ocorre que, referidas moedas, totalizando a quantia de R$ 1.830,00 (mil e oitocentos e trinta reais), são provenientes do furto praticado contra a "Casa/Mundo dos Parafusos", quantia essa recuperada e devidamente entregue a Acacio Rodrigues Martello, proprietário do estabelecimento vitimado.

Relembre-se que o denunciado, ao ser interrogado, confessou ter realizado o aludido depósito em dinheiro na conta de sua esposa.

IV.2.
Furto duplamente qualificado - Rei das Mangueiras

No dia
01 de fevereiro de 2026,
por volta das 7h, na empresa Rei das Mangueiras, de propriedade de Vinicius Queiroz de Carvalho, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 1321, Centro, Rondonópolis/MT, o denunciado, de forma livre consciente e voluntária,
mediante escalada e rompimento de obstáculo
, ao abrir um buraco no forro do imóvel,
subtraiu, para si ou para outrem
, 01 (um) modem da operadora Claro; 01 (um) switch, avaliado em R$ 390,00 (trezentos e noventa reais); 01 (um) sistema DVR, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 02 (duas) fitas amarelas da marca Homsom, avaliadas em R$ 18,00 (dezoito reais) cada; e a quantia de R$ 2.242,00 (dois mil, duzentos e quarenta e dois reais) em espécie.

Foi produzido o laudo pericial de local de crime nº 511.2.19.9151.2026.010317-A01 (anexo), em que o expert concluiu que "1Houve desprendimento de reboco na parte superior da parede lateral direita do estabelecimento, nas proximidades do climatizador ali existente; 2. Os fragmentos encontrados na calçada são compatíveis com o ponto de dano observado na parede; 3. Os vestígios são tecnicamente compatíveis com a hipótese de escalada da parede lateral direita mediante apoio no climatizador; 4. Não foi possível periciar eventuais danos no telhado, tendo em vista que já se encontrava reparado no momento da vistoria."

Na residência do denunciado, apenas as 02 (duas) fitas amarelas da marca Homsom foram recuperadas e devolvidas a Vinicius Queiroz de Carvalho.

IV. 3.
Furto simples - Auto Elétrica Rondonópolis

No dia
01 de fevereiro de 2026,
por volta das 5h40, na empresa Auto Elétrica Rondonópolis, localizada à Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 1213, Centro, Rondonópolis/MT, o denunciado de forma livre, consciente e voluntária,
subtraiu, para si ou para outrem, cabos de bateria, buchas, roupas pessoais e R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, pertencentes a João da Silva
.

Na residência do denunciado foram localizados 01 (um) rolo de fio de cor preta, 02 (dois) motores de partida da marca Delphi, 01 (um) motor de partida da marca Bosch e 02 (duas) baterias Moura — itens avaliados em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), os quais foram devolvidos a João da Silva.

IV. 4.
Furto qualificado, praticado durante o repouso noturno - Multicasa Construções e Ferragem LTDA (2º registro)

Na madrugada do dia
03 de fevereiro de 2026
, por volta das 2h, na empresa Multicasa Construções e Ferragens LTDA, com endereço à Avenida Fernando Correa da Costa, nº 899, Centro, Rondonópolis/MT, o denunciado, de forma livre consciente e voluntária,
mediante rompimento de obstáculo
, ao romper o cadeado do portão lateral e forçar a abertura da porta dos fundos do imóvel,
invadiu o estabelecimento comercial, de propriedade de Luciano Luiz Gonçalves Itacarambi Santana, de onde subtraiu, para si ou para outrem, diversas ferramentas
, a saber: 02 (dois) alicates de corte de vergalhão (um amarelo maior e um laranja menor); rolos de fio da marca PW em medidas variadas; ferramentas elétricas da marca Wesco; e 01 (um) pulverizador de cinco litros da marca Brudden.

Estes mesmos itens foram recuperados na residência do denunciado, no mesmo dia em que foram subtraídos, os quais foram reconhecidos e entregues a Luciano Luiz Gonçalves Itacarambi Santana”
. — Destaquei.

Como exposto, à conta de seu suposto envolvimento com tais fatos,
Luís Carlos
atualmente responde à Ação Penal n. 1003386-24.2026.8.11.0003, enquanto, em relação a
CHARLENNE
, tramita o IP n. 1005228-39.2026.8.11.0003, desmembrado em relação às investigações que deram origem à persecução penal contra seu esposo; conjuntura em que, em vista da manutenção das
medidas cautelares alternativas
impostas à paciente, se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da revogação das providências acautelatórias

Ao que se colhe da impetração, a controvérsia central cinge-se à análise da
proporcionalidade
e da
adequação
(art. 282, CPP) da manutenção da
proibição de contato entre cônjuges
, em cenário no qual a investigação policial foi concluída
sem o indiciamento formal da paciente nos autos do inquérito principal
.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, o Relatório Final da d. autoridade policial promoveu o
indiciamento formal
apenas do corréu
Luís Carlos
, imputando-lhe a prática de furtos qualificados; e, posteriormente, o i. representante do
parquet
ofertou
denúncia
exclusivamente em desfavor de
Luís
, oportunidade em que requereu o
desmembramento dos autos
do inquérito em relação à sua esposa
CHARLENNE
.

Por clareza, transcrevo o correspondente excerto da manifestação ministerial,
in verbis
:

“[...] Embora a investigada
Charlenne Ribeiro Lustosa
tenha sido presa em flagrante delito juntamente com
Luís Carlos Pinto da Cruz
, importa destacar que
todo o material ilícito apreendido — produto direto da prática de diversos crimes patrimoniais antecedentes — foi localizado na residência conjugal do casal
.
Tal circunstância afasta, por corolário lógico, qualquer alegação de desconhecimento, por parte de Charlenne, tanto da existência quanto da origem espúria dos referidos bens
.

Corrobora esse entendimento o fato de que, conforme apurado no relatório de investigação de id. 222990860,
a investigada utilizou ativamente, na condição de passageira, a motocicleta Yamaha YBR, placa NPF-1990, bem como o automóvel Fiat/UNO, placa IAU-3470, veículos diretamente vinculados à prática criminosa investigada
.

Conquanto não existam, até o momento, elementos probatórios que a situem no local dos fatos por ocasião das efetivas subtrações, tal circunstância não é suficiente para afastar, de plano, seu possível envolvimento na empreitada criminosa
. Com efeito, à luz do art. 29 do Código Penal,
a participação delitiva pode se manifestar de diversas formas, incluindo o planejamento das ações, o tratamento e destinação dos bens subtraídos, bem como qualquer outra contribuição relevante para a consecução do resultado criminoso
.

Nesse contexto, não passa despercebido que, por ocasião da prisão em flagrante,
foram apreendidos em posse dos investigados diversos aparelhos smartphones
, quais sejam: dois dispositivos Samsung de cor escura, um iPhone S de cor rosa, um iPhone Pro Max de cor preta e um iPhone de cor branca (id. 222990812).
Tais dispositivos constituem relevantes fontes de prova, podendo subsidiar a identificação de eventuais coautores dos múltiplos furtos, dos destinatários do material subtraído e de outras circunstâncias essenciais ao esclarecimento da participação de Charlenne Ribeiro Lustosa nos fatos
.

Diante da necessidade de aprofundamento das investigações em relação à conduta da investigada e tendo em vista que o corréu Luís Carlos Pinto da Cruz se encontra preso preventivamente — situação que impõe celeridade na tramitação processual, sob pena de prolongamento indevido da custódia provisória —, vislumbra-se a conveniência do desmembramento do feito
, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal,
de modo a preservar a eficiência da persecução penal sem comprometer o direito à razoável duração do processo
.

Com a formação dos novos autos, pugna-se por concessão de vista ao Parquet, a fim de providenciar as medidas cabíveis, em especial o
total acesso e extração dos dados dos mencionados aparelhos
, os quais já se encontram em poder do Estado, e que
induvidosamente são itens de valorosa relevância e pertinência probatória
”.

(ID 223962489 – autos n. 1003386-24.2026.8.11.0003). — Destaquei.

Na mesma decisão em que recebeu a denúncia, o d. juízo singular
deferiu
o requerimento ministerial, pelo que se promoveu o
desmembramento dos autos originários
, de forma que, atualmente,
CHARLENNE
figura como investigada nos autos do IP n. 1005228-39.2026.8.11.0003, sem que tenham sido reunidos, até o momento, indícios suficientes a seu eventual indiciamento, porquanto se aguarda, em especial, o resultado das extrações e análises de dados dos aparelhos celulares apreendidos.

Trata-se de cenário em que se deve considerar, em conformidade com o parecer ministerial, que a
proibição de contato com o corréu
(art. 319, III, CPP), quando aplicada a
cônjuges que coabitam
, é
medida excepcionalíssima
, justificável apenas quando demonstrado risco concreto à instrução processual ou à ordem pública.

Dessa forma,
inexistindo
, até o momento,
elementos robustos que apontem a participação ativa da paciente nos delitos apurados
, a manutenção da interdição de contato com seu próprio marido se revela
desproporcional e excessiva
. Isso porque a medida, na prática, impõe o risco de dissolução fática do núcleo familiar, sem lastro probatório suficiente para tanto.

Afinal, as medidas cautelares diversas da prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, submetem-se a um rigoroso controle de legalidade e devem ser guiadas pelos binômios da
necessidade e adequação
, conforme dispõe o
art. 282 do Código de Processo Penal
. Sua imposição ou manutenção exige
fundamentação concreta e individualizada
, que demonstre a
presença atual do
periculum libertatis
.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, “
[...]
para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se, assim como na prisão preventiva, fundamentação idônea que demonstre a necessidade da medida em relação ao caso concreto
” (RHC n. 101.407/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 16/10/2018).

Em hipótese correlata a dos autos, assim decidiu este eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] 4.
Os pedidos supervenientes formulados pelo paciente, pugnando a flexibilização das medidas cautelares de proibição de manter contato com os outros suspeitos e a vedação de acesso às empresas envolvidas devem ser acolhidos, a fim de possibilitar o contato com a sua esposa Vivianne Cristine Caldas Castilho e o acesso ao escritório de advocacia Castilho e Caldas, em homenagem aos princípios da proteção da família e do livre exercício de suas atividades laborais
”.

(N.U 1025151-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023). — Destaquei.

No caso concreto, a providência cautelar objurgada foi fixada
sem fundamentação específica
, e o d. juízo
a quo
alegou a necessidade de se “
resguardar a regularidade da instrução criminal, diante do risco de interferência indevida na colheita da prova
” apenas ao prestar informes a esta eg. Corte de Justiça (ID 347784405), cenário em que, observado o fato de que
Luís Carlos
já foi denunciado, e que
CHARLENNE
figura como investigada em processo conexo, se revela forçosa a conclusão de que
não subsiste razão à incomunicabilidade entre o paciente e seu esposo
, principalmente porque o réu, no processo penal, não é obrigado a falar a verdade em seu interrogatório; e, ainda que
CHARLENNE
não seja denunciada, é certo que seu eventual depoimento em juízo será colhido, de qualquer maneira, na condição de
informante
, e não como testemunha compromissada.

Dessa forma, observada a necessidade de preservação dos
laços familiares
, medida que encontra amparo no
resguardo da dignidade da paciente e de seu esposo
— atualmente, como visto, recolhido provisoriamente ao cárcere —, observadas as circunstâncias do caso, estou convencido de que assiste razão aos d. impetrantes quanto à pretensão de ver
revogada a medida de proibição de contato entre os cônjuges
.

Lado outro, entendo que as
demais medidas cautelares
impostas pelo d. juízo
a quo
— (
i
) manter endereço e telefone atualizados;
(ii
) comparecer a todos os atos do processo; (
iii
) não se ausentar da comarca sem prévia comunicação —
devem ser preservadas.

Apesar da ausência de indiciamento no inquérito policial principal, verifica-se que a paciente foi
presa em flagrante
na residência onde foram encontrados diversos objetos de origem ilícita, além do veículo utilizado, em tese, para a prática de crimes de furto, de forma que a situação de flagrância e a apreensão de bens ilícitos em seu domicílio constituem
indícios mínimos de materialidade e autoria
(
fumus comissi delicti
), suficientes para justificar a imposição de
cautelares menos gravosas
, visando assegurar a vinculação da paciente ao distrito da culpa e o regular andamento das investigações complementares.

Relembro, nesse ponto, que o art. 282, I, do CPP, autoriza a aplicação de medidas cautelares para a aplicação da lei penal e para evitar a prática de infrações penais, conjuntura em que
as medidas de comparecimento aos atos do processo; atualização de meios de contato; e proibição de ausência da comarca são adequadas e proporcionais ao caso
, não representando restrição excessiva à liberdade de locomoção, mas, sim, um ônus processual razoável diante do contexto fático da prisão em flagrante.

Ademais, a própria
continuidade das apurações
na instância singela
recomenda
a manutenção dessas cautelas mínimas, a fim de
garantir a localização da paciente para os atos de investigação ou judiciais futuros
.

Destarte, considero medida de rigor a
concessão parcial da ordem
, exclusivamente com vistas à
revogação da medida cautelar de proibição de contato com
Luís Carlos
,
mantidas
as demais medidas acautelatórias fixadas pelo d. juízo
a quo
, nos termos do art. 319 do CPP.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CHARLENNE RIBEIRO LUSTOSA
,
a fim de
revogar EXCLUSIVAMENTE a medida cautelar de proibição de contato com seu esposo
Luis Carlos
, mantidas, todavia, todas as demais providências acautelatórias fixadas pelo d. juízo
a quo
.

Independentemente da publicação do acórdão
, determino que
se oficie
ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias — Polo Rondonópolis/MT,

para que lhe seja dada
imediata ciência
do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026